Tribunal: CARF
Processo: 10280.900945/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900945/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.402 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
GILVAN DE P. SILVA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o Contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição de Cofins não-cumulativa – exportação, com
compensações atreladas de débitos nelas declarados.
A autoridade fiscal da DRF Belém – PA, por meio do Despacho Decisório Eletrônico
e Parecer, indeferiu o direito creditório pleiteado e não homologou as compensações declaradas nas
DCOMPs apresentadas.
A motivação para o indeferimento foi porque o Contribuinte não apresentou a
documentação necessária à análise do crédito. O Contribuinte foi intimado, por meio do Ofício
SEORT/DRF/BEL no 7.153/2011, “a apresentar, em meio magnético, cópia das Notas Fiscais de
entrada que originaram os direitos creditórios do PIS e da COFINS nos anos de 2005 a 2010”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900945/2012-20
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900945/2012-20

Contudo, em resposta, “entregou a cópia de notas fiscais apenas do ano de 2007, não se referindo aos
outros anos-calendários”.
Irresignada com o indeferimento do crédito, a Interessada apresentou
manifestação de inconformidade e documentos comprobatórios.
A Manifestante argumenta que deixou de apresentar os arquivos magnéticos dos
anos de 2005 e 2006 porque protocolizou pedido de prorrogação de 30 (trinta) dias para
organizar a documentação solicitada pela autoridade fiscal, no qual o Auditor Fiscal responsável
dispensou a entrega e obrigatoriedade de apresentar os documentos relativos aos anos-calendário
2005 e 2006, conforme consta nos autos. Posteriormente, em 30/01/2012, foi entregue a
documentação do ano-calendário 2007, “cumprindo inteiramente o estipulado pela Receita
Federal do Brasil”.
Alegou ainda que as DCOMPs apresentadas já se encontrariam com homologação
tácita quando foi proferido o despacho decisório, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional – CTN, artigo 66 da Lei no 8.383/1991, na Lei no 9.430/1996, artigo 74 da Lei no
10.637/2002 e artigo 37 da IN RFB no 900/2008.
Por fim, pediu o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação
das compensações declaradas. Caso o entendimento seja diverso, pugna por novo prazo para
apresentar a documentação.
Ato contínuo, a DRJ – BRASÍLIA (DF) julgou a Manifestação de Inconformidade
parcialmente procedente para reconhecer homologação tácita de algumas DCOMPs e manter os
termos do Despacho Decisório quanto ao indeferimento do direito creditório oriundo da
Contribuição Não Cumulativa – Exportação, com fundamento no artigo 6o da Lei no
10.833/2003.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa
vinculada ao mercado externo, com compensações atreladas, que foi indeferida pela Autoridade
Fiscal por insuficiência probatória.
Inicialmente, a Recorrente argumenta que, quando da ciência do despacho
decisório, o direito da administração de exigir a apresentação de notas fiscais já havia decaído,
ou seja, já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos dos anos bases 2005 e 2006 sobre os quais
foram feitos pedidos de apresentação da documentação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900945/2012-20

Explica que trata-se de crédito de COFINS não cumulativa – exportação, sendo o
prazo de prescrição de 5 anos.
Conclui, que dos anos de 2005 e 2006 ocorreram as prescrições da COFINS em
2010 e 2011, respectivamente. Logo, decaiu o direito da Receita Federal de exigir a apresentação
das notas fiscais dos referidos anos, uma vez que a Recorrente somente foi cientificada da
decisão, que negou o crédito da COFINS, em 21/03/2013.
Sem razão a Recorrente.
Quanto ao seu dever de conservar em boa ordem a documentação que embasa sua
escrituração contábil e fiscal pelo prazo prescricional ou até que se conclua os procedimentos
fiscais relacionados aos fatos neles anotados, vale citar os seguintes dispositivos legais que
tratam da matéria:
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195
[...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive no
estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização quando
exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta verificar-se em prazo
maior.
[...]
§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários deles decorrentes.
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios:
Decreto no3000/99
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900945/2012-20

sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ).
Percebe-se que mesmo transcorrido o prazo de 5 anos, se houver alguma hipótese
na qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como foi o caso dos autos, os
documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão ser
mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional do dever de guarda do
Contribuinte se interrompe.
Nesse mesmo sentido, foi o entendimento da Receita Federal expresso por meio
da Solução de Consulta no 173, de 27 de setembro de 2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
Além disso, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o
ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária, conforme
consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma
subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise
da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008
esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Nesse passo, a empresa foi devidamente intimada pela Fiscalização a apresentar
os arquivos magnéticos contendo cópia das Notas Fiscais de entrada que originaram os direitos
creditórios do PIS e da COFINS nos anos de 2005 a 2010”. Em resposta, a empresa entregou a
cópia de notas fiscais apenas do ano de 2007, não se referindo aos outros anos-calendários.
Em seguida, a empresa alega que deixou de apresentar os referidos livros porque
em 07/12/2011 a Recorrente requereu prorrogação de prazo, de mais 60 dias para apresentar a
referida documentação, momento em que a Autoridade Fiscal, CNEIO LUCIUS DE PONTES E
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.402 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.900945/2012-20

SOUZA, concedeu prorrogação de somente 30 dias, fls 59, e excluiu a apresentação da
documentação dos anos de 2005 e 2006.
Sem melhor sorte a Recorrente com esse argumento.
Como ele próprio indica, o expediente entregue a Receita tratava de pedido de
prorrogação de prazo para entrega de documentos em meio digital de alguns anos. Assim, se o
Auditor escreve os dizeres “Prorrogado por mais 30 dias até 28/01/2012. Excluir 2005 e 2006”,
logicamente, a exclusão que se está a falar é da prorrogação, ou seja, foi concedida a
prorrogação, exceto para os anos de 2005 e 2006. Entender que foi dispensada a entrega dos
arquivos magnéticos dos anos 2005 e 2006 é extrapolar o sentido semântico das palavras e
contexto em se deu a resposta da Autoridade Fiscal.
Além do mais, conforme consignado no ofício SEORT/DRF/BEL No7153/2011, o
Contribuinte foi intimado a entregar a documentação (notas fiscais de entrada) em meio
magnético dos anos de 2005 a 2010 visando verificar a procedência do direito creditório
pleiteado (e-fls.34). Não haveria como a Auditoria verificar a certeza e liquidez do crédito se
dispensasse a apresentação dos anos da documentação solicitada, já que as notas fiscais de
entrada se constituem em elemento fundamental para se efetuar essa análise.
Na fase do contencioso administrativo, nenhuma documentação nova foi trazida
pela Recorrente visando comprovar o direito creditório indeferido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital